Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702473-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO MALDI MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARCILEIA LEMOS MALDI MACEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por F.M.M., diante de decisão proferida em ação de Tutela de Urgência Provisória Antecipada em Caráter Antecedente (0701837-61.2020.8.07.0007), ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN. Conforme certidão de ID 26653275, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início dia 14/7/2021 (quarta-feira) a partir das 12h00. Por meio da petição de ID 26710374, o agravante requer seja o presente agravo de instrumento retirado da pauta da sessão virtual e que seja incluído em pauta para julgamento presencial, para que possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os que tenham pedido do advogado para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. "Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: [...] IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.”. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 14 de julho de 2021 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento telepresencial, com a possibilidade de sustentação oral, conforme artigo 110, I, ‘a’, do Regimento Interno. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator